Tribunal: TCU
Processo: 023.069/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a condutas abusivas e omissão administrativa no Instituto Federal de Rondônia

Inteiro teor:
Acórdão 2302/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.069/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Escola Técnica Federal de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.